Tribunal: TJDFT
Processo: 0718581-80.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718581-80.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILHA DE PAQUETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, ILHA DE PAQUETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA DESPACHO Diante da manifestação da parte MRV Engenharia e Participações S.A. (id. 18539972), intime-se a parte ILHA DE PAQUETÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA sobre eventual possibilidade de outra proposta de acordo entre as partes. Intimem-se. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 14 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora